Tribunal: STF
Processo: RE 87243
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-06
Data de publicação: 1980-06-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O EMPREGADOR, COM
FUNDAMENTO NO DEC.-LEI N 7.036, DE 1944. PARA O EFEITO DE RECURSO,
NESTE CASO, TORNA-SE NECESSARIO O DEPOSITO DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ASSIM DECIDIU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.